Tribunal: TJDFT
Processo: 0739431-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0739431-43.2024.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JR MULTIMARCAS EIRELI - ME AGRAVADO: JANAINA JOSE DE MOURA DECISÃO O Estatuto da Advocacia (Lei no 8906/1994) garante à advogada, quando única representante na causa, o direito à suspensão do processo, em razão do nascimento de filho ou adoção, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do parto ou da concessão da adoção. É o que se entende da leitura combinada do art. 7a-A, IV e §3o, do Estatuto com o art. 313, §6o, do CPC. Comprovado nos autos que a patrona é a única advogada constituída, bem como foi agendado o parto para o dia 16/05/2025 (ID 71731952), defiro o pedido de suspensão dos autos por 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 14 de maio de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator